Tribunal: TJDFT
Processo: 0744552-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA CONTA VINCULADA AOS AUTOS EM QUE OCORREU A PENHORA. REQUERIMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Diante da possibilidade de reversão, na sentença, do pronunciamento judicial em cognição sumária, seria prudente que os valores permanecessem em conta vinculada ao cumprimento de sentença (evitando a potencial prática de atos processuais desnecessários, acaso o numerário precisasse retornar ao juízo), mas não há irregularidade na opção do juiz, a partir de prerrogativa de direção do processo assegurada pelo Código de Processo Civil, de remeter a quantia penhorada para conta vinculada aos autos em que ocorreu a penhora.
2. Conquanto a parte agravante alegue a decisão sem requerimento do juízo prolator da decisão que determinou a penhora, não há óbice legal à transferência. Observe-se que os valores não foram colocados à disposição da parte, continuando sob a tutela do Poder Judiciário.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.